Tribunal: TJPA
Processo: 0811141-45.2025.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0811141-45.2025.8.14.0000

PACIENTE: SIDNEY PANTOJA ALMEIDA, ANDREI SANTOS DA CONCEICAO

REQUERENTE: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

AUTORIDADE COATORA: CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA

REQUERIDO: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. HABEAS CORPUS. PREVENÇÃO. CRITÉRIO DA ANTERIORIDADE. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Dúvida não manifestada sob a forma de conflito suscitada em razão da definição do relator prevento para o julgamento do Habeas Corpus nº 0811141-45.2025.8.14.0000, diante da existência de dois writs anteriormente distribuídos, ambos relacionados ao mesmo processo originário em trâmite na Vara de Combate ao Crime Organizado.

2. O Habeas Corpus nº 0801527-16.2025.8.14.0000 foi distribuído em 31/01/2025 ao Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, enquanto o Habeas Corpus nº 0807085-66.2025.8.14.0000 foi posteriormente apreciado sob relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. O Ministério Público opinou pela procedência da dúvida, com reconhecimento da prevenção do primeiro magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber qual magistrado detém a prevenção para o julgamento do Habeas Corpus nº 0811141-45.2025.8.14.0000, considerando a existência de writs anteriores vinculados ao mesmo processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 116 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece que a distribuição da ação ou recurso gera prevenção para todos os processos vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

5. O Habeas Corpus nº 0801527-16.2025.8.14.0000, distribuído em janeiro de 2025 ao Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, constitui o feito mais antigo relacionado ao processo nº 0810759-47.2024.8.14.0401, fixando-se, por critério temporal, a competência preventiva.

6. A posterior distribuição de outro writ a magistrado diverso não afasta a prevenção anteriormente estabelecida, pois a anterioridade é elemento determinante para a fixação da competência relativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Dúvida julgada procedente para reconhecer a prevenção do Desembargador Pedro Pinheiro Sotero para o julgamento do Habeas Corpus nº 0811141-45.2025.8.14.0000.

Tese de julgamento: 1. A prevenção, nos termos do art. 116 do RITJPA, firma-se pela anterioridade da distribuição do primeiro feito conexo ou continente. 2. A posterior apreciação de habeas corpus relacionado ao mesmo processo originário por magistrado diverso não afasta a prevenção previamente estabelecida.

Dispositivos relevantes citados: RITJPA, art. 116.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE a dúvida não manifestada sob a forma de conflito, para reconhecer a PREVENÇÃO do Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO para o julgamento do Habeas Corpus nº 0811141-45.2025.8.14.0000, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias do mês de maio e encerrada aos dezenove dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito, nos autos do Habeas Corpus n.º 0811141-45.2025.8.14.0000, suscitada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em face do Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Inicialmente os autos foram distribuídos à Relatoria da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, que indeferiu a liminar (ID 27400685).

Ato contínuo, após retornarem conclusos para julgamento do mérito, com informações da autoridade coatora e parecer ministerial, a Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, analisando detidamente o feito, constatou a prevenção do Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero ante o julgamento do Habeas Corpus nº 0801527-16.2025.814.0000, na data de 29/05/2025, que possui como processo principal o de nº 0810759-47.2024.8.14.0401 e corréu José Henrique Correa dos Santos.

O Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, em 12/08/2025, acolheu a prevenção apontada pela Exma. Desa. Rosi Maria (ID 29110838).

Após isso, o Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero encaminhou os autos a Exma. Rosi Maria Gomes de Farias, apontando-a como preventa em razão do julgamento do Habeas Corpus nº 0807085-66.2025.8.14.0000 do mesmo paciente do writ em apreço.

Em razão disso, em decisão de ID 30421711, a Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias suscitou a dúvida não manifestada sob a forma de conflito, nos termos do art. 24, XIII, ‘q’ do Novo RITJE/PA.

Em face do exposto, a presente Dúvida veio a mim distribuída.

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pela PROCEDÊNCIA da dúvida não manifestada sob a forma de conflito, para reconhecer a prevenção do Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO para o julgamento do Habeas Corpus nº 0811141-45.2025.8.14.0000, nos termos do art. 116 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento presencial.

VOTO

Trata-se de Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito, nos autos do Habeas Corpus n.º 0811141-45.2025.8.14.0000, suscitada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em face do Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

A controvérsia delineada nos autos concentra-se na definição do relator prevento para o julgamento do Habeas Corpus nº 0811141-45.2025.8.14.0000, tendo em vista a existência de dois writs anteriores (HC nº 0801527-16.2025.814.0000 e HC nº 0807085-66.2025.8.14.0000) que, em tese, poderiam atrair a competência por prevenção.

Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito”.

Do exame minucioso dos autos, constata-se que o habeas corpus nº 0801527-16.2025.814.0000, sob a relatoria do Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, foi distribuído em 31/01/2025 e já se encontra julgado, estando vinculado ao processo nº 0810759-47.2024.814.0401, em trâmite perante a Vara de Combate ao Crime Organizado, no qual figuram dezoito réus, dentre eles o paciente ANDREI SANTOS DA CONCEIÇÃO.

De outro lado, o habeas corpus nº 0807085-66.2025.8.14.0000, de relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, foi apreciado posteriormente, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, realizada em maio de 2025.

No caso vertente, impõe-se reconhecer que a prevenção deve ser fixada em favor do magistrado que primeiro teve contato com causa conexa ou continente, em observância ao critério da anterioridade, que norteia esse instituto. Nesse contexto, verifica-se que o habeas corpus nº 0801527-16.2025.814.0000, distribuído em janeiro de 2025 ao Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, constitui o feito mais antigo e guarda identidade com o mesmo processo de origem (nº 0810759-47.2024.814.0401), no qual figura como paciente ANDREI SANTOS DA CONCEIÇÃO.

Embora o habeas corpus nº 0807085-66.2025.8.14.0000 também se relacione ao referido processo originário, a anterior distribuição do primeiro writ ao Desembargador Pedro Pinheiro Sotero firmou a sua competência preventiva para o exame das demandas subsequentes, conforme preceitua o art. 116 do RITJPA.

Dessa forma, considerando que o habeas corpus nº 0801527-16.2025.814.0000 foi o primeiro a tramitar neste Tribunal em relação ao feito originário, resta caracterizada a prevenção do Desembargador Pedro Pinheiro Sotero para o julgamento das causas posteriores a ele vinculadas por conexão ou continência, como ocorre com o habeas corpus nº 0811141-45.2025.8.14.0000.

Ademais, cumpre destacar que a prevenção, uma vez estabelecida, não se altera em razão da distribuição posterior de outros processos a magistrado diverso, ainda que digam respeito ao mesmo processo de origem, porquanto o critério temporal é determinante para a fixação da competência relativa.

Assim sendo, inexistindo dúvida quanto à anterioridade da atuação do Excelentíssimo Desembargador Pedro Sotero em habeas corpus referente ao mesmo processo de origem, denúncia e inquérito, é de se reconhecer a sua prevenção para relatar o presente
writ
, em atenção ao princípio da
perpetuatio jurisdicionis
e ao disposto no art. 116 do RITJE/PA.

Por todo o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
julgo PROCEDENTE a dúvida não manifestada sob a forma de conflito, para reconhecer a PREVENÇÃO do Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO para o julgamento do Habeas Corpus nº 0811141-45.2025.8.14.0000,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/05/2026